Tribunal: STF
Processo: RE 74717
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-19
Data de publicação: 1975-03-19

Ementa:
Embargos de divergência. Conhecimento restrito à questão apreciada e decidida no acórdão em embargado. - Desapropriação - Incabível a retrocessão ou ressarcimento se o bem expropriado tem destino diverso mas de utilidade pública. - Embargos de divergência conhecidos e não providos.